Tribunal: TJMT
Processo: 0003335-16.2016.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003335-16.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), NB ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 11.832.320/0001-24 (APELADO), NAIR ALVES DE BRITO - CPF: 007.224.641-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - FALECIMENTO DA EXECUTADA NO CURSO DA DEMANDA - CERTIDÃO DE ÓBITO - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE BENS E FILHOS DEIXADOS PELA FALECIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a certidão de óbito é clara quanto à inexistência de bens e filhos deixados pela falecida, resta evidente o equívoco do apelante quanto à alegação de necessidade de intimação pessoal, bem como, de que tal certidão deixou de atestar bens informados em sede de embargos de declaração.

Inexistindo bens a inventariar e, portanto, herdeiros, a extinção da execução se impõe, ante a ausência de polo passivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO BRADESCO S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0003335-16.2016.8.11.0024, código 85031 movida em desfavor de NAIR ALVES DE BRITO e NAIR ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA., julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.

Sustenta que não houve a intimação pessoal do apelante para o devido andamento processual, apenas a intimação via Diário Eletrônico. Não há, nos autos, qualquer comprovação de intimação pessoal do autor. Dessa forma, sabe-se que para a decretação da extinção do processo precisa haver a intimação pessoal da parte para manifestação, o que no presente caso não ocorreu.

Argumenta que se tratando da hipótese de inércia prevista no art. 485, III do Código de processo Civil o Nobre Julgador a quo deveria intimar pessoalmente o recorrente para dar andamento à lide, sob pena de extinção do feito, conforme determina o art. 485, §1o do CPC.

Afirma que restou demonstrado em sede de embargos de declaração que o exequente procedeu com pesquisas de bens para dar prosseguimento ao feito com pedido de penhora de bens.

Requer seja reconsiderada a decisão ora atacada, a fim de possibilitar o devido prosseguimento do feito; seja por esta Corte dado o provimento ao presente recurso, devendo ser reformada a sentença de 1o grau, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, por ser de direito e da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BRADESCO S/A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0003335-16.2016.8.11.0024, código 85031 movida em desfavor de NAIR ALVES DE BRITO e NAIR ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA., julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

O recurso não merece provimento.

Transcrevo a r. sentença:

“(...)É o relatório.

Fundamento e decido.

Diante dos fatos narrados, verifico a impossibilidade de prosseguimento da demanda, tendo em vista o falecimento da executada e inexistência de herdeiros ou espólio para habilitação no feito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.”. (id. 170247229)

Pois bem.

Em que pese as alegações do recorrente, a r. sentença julgou extinto o feito com base no artigo 485, inciso IX, do CPC, ausente a necessidade de intimação pessoal como argumenta o apelante em suas razões recursais; ademais, a certidão de óbito de (id. 170247225) é muito clara quanto à inexistência de bens deixados pela falecida, bem como de filhos.

Das observações da referida certidão extrai-se a seguinte anotação: "A falecida não deixou filhos e não deixou bens a inventariar.".

Ressalto que a certidão de óbito, como documento público, goza de presunção de veracidade, cabendo ao autor ora apelante afastar tal presunção.

Destarte, inexistindo bens a inventariar e, portanto, herdeiros, a extinção da execução se impõe, ante a ausência de polo passivo.

Nesse sentido, é entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. FALECIMENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. AUSÊNCIA DE HERDEIROS. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF. EXTINÇÃO. 1. A teor das Súmulas 282/STF, é inadmissível recurso especial para exame de matéria que não foi objeto de prequestionamento. 2. No campo processual, a morte do devedor sem deixar testamento conhecido, bens a inventariar e, portanto, herdeiros, enseja a extinção da execução dada à ausência de pólo passivo e impossibilidade jurídica do pedido. 3. No campo material, a presença de sujeito passivo da obrigação é condição de existência dela mesma. Sem sujeito passivo, a obrigação padece de incerteza, tornando a inscrição em dívida ativa indevida. Com a morte do devedor, deve a Fazenda Nacional corrigir a sujeição passiva da obrigação e verificar a existência de bens onde possa recair a execução. Para tal, é necessário realizar diligências no sentido de se apurar a existência de inventário ou partilha e, caso inexistentes, a sua propositura por parte da Fazenda Nacional na forma do art. 988, VI e IX do CPC. Em havendo espólio ou herdeiros, a execução deverá contra eles ser proposta nos termos do art. 4o, III e IV da Lei no 6.830/80 e art. 131, II e III do CTN. 4. O comando do art. 40 da Lei 6.830/80, que prevê hipótese de suspensão da execução fiscal, pressupõe a existência de devedor que não foi localizado ou não foram encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. O intuito da Fazenda de diligenciar na busca e localização de co-reponsáveis pela dívida não se amolda a quaisquer das hipóteses autorizadoras da suspensão do executivo fiscal constantes do art. 40 da LEF, mormente quando já concedido prazo para tal (ver AgRg no REsp 758.407/RS, 1a Turma, Min. José Delgado, DJ de 15.05.2006; AgRg no REsp 738.362/RS, 1a Turma, Min. Francisco Falcão, DJ de 28.11.2005; REsp 718.541/RS, 2a Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 23.05.2005; REsp 912.483/RS, 2a Turma. Min.Eliana Calmon, DJ de 29.06.2007). 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (REsp 718.023/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 16/09/2008)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023